Tribunal: TJDFT
Processo: 0725720-32.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725720-32.2023.8.07.0007 RECORRENTE: PAULO VICTOR ALVES DE AMORIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NULIDADE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença absolutória proferida em favor do réu, acusado pelos crimes de posse irregular de arma de fogo (art. 12) e comércio ilegal de arma de fogo (art. 17, caput e parágrafo único, ambos da Lei no 10.826/2003), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob alegação de insuficiência de provas. O Parquet sustenta erro na avaliação do conjunto probatório, pleiteando a condenação do réu. A defesa, em contrarrazões, aponta nulidade das provas obtidas por suposta violação de domicílio e requer a manutenção da absolvição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação de domicílio capaz de invalidar as provas obtidas; (ii) verificar se a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao réu estão devidamente comprovadas para ensejar sua condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria dos crimes de posse irregular de arma de fogo e comércio ilegal de armas restam comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, do laudo pericial que atestou a natureza e potencialidade lesiva da arma e munições apreendidas e dos depoimentos coesos dos policiais responsáveis pela prisão, cuja presunção de veracidade não foi desconstituída. 4. Em crimes permanentes, como a posse ilegal de arma de fogo, o estado de flagrância se protrai no tempo, legitimando a busca domiciliar sem mandado, desde que existam indícios mínimos de flagrante, o que ocorreu no caso concreto, afastando a alegação de violação de domicílio. 5. A alegação de "fishing expedition" não se sustenta, pois a busca domiciliar foi respaldada por informações prévias e depoimentos espontâneos que indicavam a presença de armas ilegais na residência do réu, conferindo justa causa à diligência. 6. Os depoimentos dos policiais, agentes públicos com fé pública, foram harmônicos e corroborados pelas demais provas dos autos, possuindo confiabilidade para fundamentar o juízo condenatório, especialmente diante da ausência de provas concretas que desabonassem suas versões. 7. A confissão do réu durante o interrogatório judicial, admitindo a posse da arma sem registro, aliada à apreensão da arma e munições em sua residência, confirma a prática do crime de posse irregular de arma de fogo. 8. O exame pericial do celular apreendido evidenciou a prática reiterada do comércio ilegal de armas de fogo, com diálogos e registros que comprovam a mercancia ilícita, corroborando a denúncia do Ministério Público. 9. A ausência do "Aviso de Miranda" durante a abordagem policial não configura nulidade absoluta e, conforme entendimento do STJ, não é exigida em abordagens preliminares, mas apenas em interrogatórios formalizados, inexistindo prejuízo que enseje nulidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É válida a busca domiciliar sem mandado judicial em crimes permanentes, como a posse ilegal de arma de fogo, desde que haja indícios concretos de situação de flagrante delito. 2. Os depoimentos harmônicos de policiais gozam de presunção de veracidade, podendo fundamentar condenação quando corroborados por outras provas. 3. A ausência do "Aviso de Miranda" em abordagens preliminares não configura nulidade das provas, conforme entendimento consolidado do STJ. 4. A confissão judicial do réu e a apreensão de arma sem registro confirmam o crime de posse ilegal de arma de fogo, e o conteúdo do celular apreendido pode comprovar o crime de comércio ilegal de armas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 6o, 240 e 386, VII; Lei no 10.826/2003, arts. 12 e 17; CP, art. 69. O recorrente alega violação aos artigos 157, caput, e § 1o, 240, 244, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, bem como 12 e 17, ambos da Lei 10.826/2003, ao argumento de que deve ser reconhecida a ilegalidade da busca domiciliar, com a declaração da nulidade das provas dela obtidas e derivadas. Entende que deve ser absolvido por insuficiência de provas para a sua condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 157, caput, e § 1o, 240, 244, e 386, inciso VII, todos do CPP, bem como 12 e 17, ambos da Lei 10.826/2003, uma vez que a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento exarado no aresto resistido está em conformidade com o do STJ. Confira-se: “verifica-se que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita a permitir a busca. Nesse panorama, a atuação policial decorreu de todo o contexto fático suficientemente narrado pelas instâncias ordinárias, motivo pelo qual não há ilegalidade flagrante a coartar nesse aspecto” (AgRg no HC n. 978.919/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025.) Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027